Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO REQUERIDO PELA EXECUTADA.
I – A agravada-exequente detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento provisório de sentença, uma vez que figura no contrato de locação como locadora. Ademais, a questão não foi suscitada na ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios, portanto está preclusa.
II – O pedido de cumprimento provisório da sentença para desocupação voluntária do imóvel, em 30 dias, sob pena de despejo, está amparado no acórdão exequendo e no disposto no art. 520, caput, do CPC e nos arts. 58, inc. V e 63, caput, da Lei 8.245/1991. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido cautelar da executada para suspender o mandado de desocupação e despejo.
III – Agravo de instrumento desprovido.